Tribunal: TJBA
Processo: 8004539-61.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004539-61.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM INTIMAÇÃO DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COMO FUNDAMENTO ISOLADO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. ART. 98,§3º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário e revogou o benefício da gratuidade da justiça, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve nulidade por ausência de contraditório na revogação da justiça gratuita; (ii) se a contratação de financiamento bancário constitui prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

III. Razões de decidir
3. A revogação do benefício da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para apresentar provas de sua condição econômica afronta o contraditório (CPC, art. 10).
4. A contratação de financiamento bancário não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
5. Não havendo elementos robustos que comprovem a capacidade financeira da parte, impõe-se o restabelecimento da justiça gratuita, com a suspensão dos efeitos da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a teor do art. 98, §3º, CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A revogação da gratuidade da justiça depende de prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar. 2. A contratação de financiamento bancário, isoladamente, não afasta a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10; 98; 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 0966389-31.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 07.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004539-61.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA
e como apelada
BANCO HONDA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator